Tribunal: TJSP
Processo: 1546824-37.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Taxa de Resíduos Sólidos de Saúde (TRSS), relativa aos exercícios de 2012, 2013 e 2016 – Existência de dois estabelecimentos geradores de resíduos no mesmo local – Ausência de prova pré-constituída de que o executado somente exercia a medicina em nome da pessoa jurídica de que é sócio – Cadastro ativo do executado como pessoa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Taxa de Resíduos Sólidos de Saúde (TRSS), relativa aos exercícios de 2012, 2013 e 2016 – Existência de dois estabelecimentos geradores de resíduos no mesmo local – Ausência de prova pré-constituída de que o executado somente exercia a medicina em nome da pessoa jurídica de que é sócio – Cadastro ativo do executado como pessoa física prestadora de serviços médicos, a ensejar a cobrança da taxa em discussão – Comprovação de que o tributo já foi recolhido pela pessoa jurídica estabelecida no mesmo endereço, que não exonera o executado do pagamento do tributo – Prescrição da cobrança dos créditos anteriores a 07/07/2013 – Objeção parcialmente acolhida – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1546824-37.2018.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada JAIME ANGER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO
E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1546824-37.2018.8.26.0090 -Voto no 10039
2
Apelação Cível no 1546824-37.2018.8.26.0090.
Apelante: Municipalidade de São Paulo.
Apelado: Jaime Anger.
Comarca: São Paulo.
Juiz de origem: Josué Modesto Passos.
VOTO No 10039
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Exceção de Pré-
Executividade
Taxa de Resíduos Sólidos de Saúde
(TRSS), relativa aos exercícios de 2012, 2013 e 2016
Existência de dois estabelecimentos geradores de resíduos
no mesmo local Ausência de prova pré-constituída de que
o executado somente exercia a medicina em nome da pessoa
jurídica de que é sócio Cadastro ativo do executado como
pessoa física prestadora de serviços médicos, a ensejar a
cobrança da taxa em discussão Comprovação de que o
tributo já foi recolhido pela pessoa jurídica estabelecida no
mesmo endereço, que não exonera o executado do
pagamento do tributo Prescrição da cobrança dos créditos
anteriores a 07/07/2013 Objeção parcialmente acolhida
Recurso da Municipalidade parcialmente provido, nos
termos do acórdão.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de São Paulo, nos autos da Execução Fiscal por ela
proposta contra Jaime Anger, em face da r. sentença de fls. 58/60, que acolheu
a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo executado e, em consequência,
reconheceu a nulidade do lançamento e da Certidão de Dívida Ativa,
extinguindo a ação executiva, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
Condenou, ainda, a exequente ao pagamento de eventuais despesas processuais
e dos honorários advocatícios, arbitrados, de acordo com a faixa aplicável ao
caso, no percentual mínimo do valor atualizado da causa, uma vez que esta não
se revestiu de complexidade (art. 85, §3o, incisos I a V c.c. §4o, inciso III, §6o e
§10, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1546824-37.2018.8.26.0090 -Voto no 10039
3
Alega, a Municipalidade apelante, que é
possível a cobrança de dois contribuintes no mesmo endereço e, existindo dois
cadastros no local, a questão de ser caso da mesma produção de lixo ou de
produções diversas é matéria de prova, que não pode ser verificada em sede de
exceção. Busca o provimento do recurso, com a reforma da r. sentença
guerreada e consequente prosseguimento da ação executiva ou,
subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios fixados em
Primeiro Grau.
O
apelo
tempestivo
foi
recebido
e
devidamente processado, com apresentação de contrarrazões, a fls. 70/78, nas
quais foi defendido o não provimento do recurso e, subsidiariamente, a
prescrição dos créditos anteriores a 07/07/2013.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de São Paulo, em 07/07/2018, propôs Execução Fiscal em face de Jaime
Anger, tendo em vista a existência de débitos de TRSS Taxa de Resíduos
Sólidos de Serviço de Saúde, relativos aos exercícios de 2012, 2013 e 2016,
conforme CDA ́s de fls. 02/05.
Não concordando com tais exações, o
executado opôs a Exceção de Pré-Executividade de fls. 14/37, alegando a
nulidade da cobrança fazendária, vez que o tributo exigido pelo Fisco
Municipal já havia sido pago pela pessoa jurídica estabelecida no mesmo
endereço (Anger Serviços Médicos Ltda.), de que era sócio. Sustentou,
também, que todo o resíduo sólido gerado no endereço cadastrado foi
declarado por meio da pessoa jurídica, inexistindo, assim, cobranças distintas
em face da pessoa física e da referida pessoa jurídica. Defendeu, ainda,
subsidiariamente, que a cobrança dos débitos anteriores a 07/07/2013 (cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1546824-37.2018.8.26.0090 -Voto no 10039
4
anos antes da propositura da ação executiva) resultava prescrita, nos termos do
art. 174 do CTN. Em razão disso, requereu, ao final, o acolhimento da objeção,
com o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária entre ele
(pessoa física) e a Municipalidade, bem como a nulidade dos lançamentos
efetuados a esse título, extinguindo-se o executivo fiscal. O executado, a fls.
29/37, juntou aos autos a comprovação do pagamento de TRSS, pela pessoa
jurídica Anger Serviços Médicos Ltda., no mesmo período em discussão.
A fls. 50/51, a Municipalidade apresentou
impugnação ao incidente, alegando que a existência de outra pessoa jurídica
no mesmo endereço não era fato impeditivo à cobrança da TRSS. Além disso,
sustentou a não ocorrência da prescrição alegada pelo executado.
Após réplica de fls. 52/57, na qual o devedor
reiterou os argumentos constantes da exceção, sobreveio a r. sentença de fls.
58/60, que acolheu o incidente, extinguindo a ação executiva.
Entendeu o MM. Magistrado a quo que, a
despeito da alegação do Município de possibilidade de cobrança de TRSS de
mais de uma pessoa jurídica situada no mesmo endereço, a taxa em referência
não estava sendo exigida de duas pessoas jurídicas que compartilhavam o
mesmo endereço, mas sim de uma pessoa física que prestava serviços no
endereço da pessoa jurídica, de modo que o resíduo produzido por aquela
resultava englobado no cômputo da taxa recolhida por esta última, o que
tornava nulo o título executivo que embasava a cobrança sub judice.
Não concordando com tal decisum, a
Municipalidade apelou, recurso este que se passa a analisar.
Pois bem.
Com efeito, a Lei Municipal no 13.478, de 30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1546824-37.2018.8.26.0090 -Voto no 10039
5
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a organização do sistema urbano de
limpeza do Município de São Paulo, “cria e estrutura seu órgão regulador;
autoriza o Poder Público a delegar a execução dos serviços públicos mediante
concessão ou permissão; institui a taxa de resíduos sólidos domiciliares
TRSD, a taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde TRSS e a taxa de
fiscalização dos serviços de limpeza urbana
FISLURB; cria o Fundo
Municipal de Limpeza Urbana FMLU), e assim determina, em seus artigos
97 e 98, in verbis:
“Art. 97. O contribuinte da Taxa de Resíduos
Sólidos de Saúde é o gerador de resíduos sólidos
de saúde, entendido como o proprietário,
possuidor ou titular de estabelecimento gerador
de resíduos sólidos de saúde do Município de
São Paulo.
Parágrafo único: Estabelecimento gerador de
resíduos sólidos de saúde é aquele que, em
função de suas atividades médico-assistenciais
ou de ensino e pesquisa na área da saúde,
voltadas às populações humana ou animal,
produz os resíduos definidos no parágrafo
anterior, entre os quais, necessariamente, os
hospitais,
farmácias,
clínicas
médicas,
odontológicas e veterinárias, centros de saúde,
laboratórios, ambulatórios, centros de zoonoses,
prontos-socorros e casas de saúde.” (g.n.)
“Art. 98. Para cada estabelecimento gerador de
resíduos sólidos de serviços de saúde EGRS
corresponderá um cadastro de contribuinte.”
(g.n.)
Dos mencionados dispositivos, conclui-se que
o contribuinte do tributo em comento será o proprietário, possuidor ou titular
de estabelecimento gerador de resíduos sólidos de saúde, sendo que, para cada
referido estabelecimento gerador corresponderá um cadastro junto à
Municipalidade.
In concreto, evidencia-se que, no mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1546824-37.2018.8.26.0090 -Voto no 10039
6
endereço cadastrado na Municipalidade de São Paulo (Avenida Brigadeiro
Luis Antonio, no 3889, Jardim Paulista, São Paulo/Capital), há dois
estabelecimentos geradores de resíduos sólidos de serviços de saúde: um, sob
no de contribuinte 8.134.792-6, relativo à pessoa física do médico Jaime
Anger; outro, sob no de contribuinte 4.003.956-0, relativo à pessoa jurídica
Anger Serviços Médicos Ltda..
Consta dos autos, a fls. 29/37, apenas o
pagamento da TRSS do período questionado relativo à pessoa jurídica Anger
Serviços Médicos Ltda., de que o médico Jaime Anger é sócio.
Ora, não se pode concluir, pelos documentos
carreados aos autos, que a pessoa física Jaime Anger, ora executado/apelado,
apenas exerceu a medicina em nome da pessoa jurídica Anger Serviços
Médicos Ltda., até porque o seu cadastro de prestador de serviço como pessoa
física consta como ativo junto à Municipalidade de São Paulo, o que gerou a
cobrança sub judice.
Acrescente-se que, em sede de exceção, a
prova das alegações deve ser pré-constituída, a fim de que possa gerar a
anulação do título executivo, que, aliás, goza da presunção de certeza e
legitimidade.
Não é o caso dos autos.
Não se pode concluir que os resíduos sólidos
eventualmente produzidos pelo executado, como pessoa física, estão
englobados naqueles produzidos pela pessoa jurídica, até porque, como já
explicitado, são estabelecimentos geradores diversos, sujeitos cada um a uma
exação.
Assim, a cobrança sub judice se sustenta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1546824-37.2018.8.26.0090 -Voto no 10039
7
resultando, portanto, em princípio, exigível.
Diz-se “em princípio” porque, como bem
enfatizado pelo apelado, nos termos do art. 174 do CTN, somente podem ser
discutidos na ação executiva em apreço os débitos definitivamente constituídos
até cinco anos antes da propositura da demanda, de modo que, como ela foi
ajuizada em 07/07/2018, não devem, in concreto, ser cobrados pela
Municipalidade os débitos anteriores a 07/07/2013.
Desse modo, a r. sentença merece ser
parcialmente reformada, a fim de que o incidente oposto pelo executado seja
parcialmente acolhido, devendo, em razão disso, prosseguir a presente ação
executiva apenas no que tange aos débitos posteriores a 07/07/2013.
Quanto à cobrança das parcelas prescritas
(10/04/2012; 10/07/2012; 10/10/2012; 10/01/2013 e 10/04/2013 fls. 02/03), a
ação executiva merece ser extinta, com a condenação da Municipalidade ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito
econômico obtido pelo executado, nos termos do art. 85, §3o, do CPC.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
Recurso da Municipalidade, nos termos do acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora